Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. CADASTRO. SERASA LIMPA NOME. SCORE DE CRÉDITO. BURLA A PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DESTINADA A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ACESSO VOLUNTÁRIO. NÃO PUBLICIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 1.076, STJ. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nenhuma discussão quanto à anotação do nome do autor na plataforma “SERASA Limpa Nome” por dívida prescrita, a qual, apesar de não configurar inscrição em órgãos de proteção ao crédito nem cadastro negativo de cobrança, mantém registro de inadimplência do consumidor por tempo indeterminado, interferindo negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do devedor (FONTE: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-que-e-score-de-credito/). 1.1. “A manutenção de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívida já prescrita em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito (como o ‘SERASA LIMPA NOME’) configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor.” (Acórdão 1363617, 07394321520208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Mera inserção de dados em “Serasa Limpa Nome”, plataforma de negociação, não tem o condão de violar os direitos da personalidade, uma vez que é restrita, não influenciando publicamente no histórico de crédito, nem repercute e nem impõe automaticamente restrições diretas à esfera jurídica do consumidor, de forma a macular honra e dignidade. Eventual dano moral exige comprovação, o que não se deu no presente caso: não demonstrado efetivo prejuízo ao consumidor decorrente da inscrição de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, seja por cobrança abusiva da dívida, seja por repercussão da informação na sua esfera jurídica.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". 3.1. Na hipótese, o valor da causa é R$30.105,71 – ID 54334696 - Pág. 16), montante que não é baixo, razão por que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% desse valor.

4. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da ré, parcialmente provido o recurso do autor.